Tribunal: TJSP
Processo: 1001120-24.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 5.000,00.

1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte autora, requerendo: (a) a majoração da indenização por danos morais; (b) a

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 5.000,00.

1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte autora, requerendo: (a) a majoração da indenização por danos morais; (b) a devolução, em dobro, dos valores descontados. Insurgência, ainda, do réu, alegando: (a) regularidade da contratação; (b) necessidade de compensação entre eventual condenação e a quantia disponibilizada; (c) inexistência de danos morais ou materiais.

2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Banco que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que perícia grafotécnica atestou a falsidade da assinatura da autora no instrumento (CPC/15, art. 429, II).

3. DANOS MORAIS. Configurados. Valor arbitrado que será majorado para R$ 10.000,00, quantia que se mostra adequada ao caso concreto e condizente com a razoabilidade. Precedentes desta C. 17a Câmara de Direito Privado.

4. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Contrato questionado supostamente firmado em 2020, sendo inaplicável a restituição em dobro prevista no Parágrafo único do art. 42 do CDC, em razão da modulação dos efeitos da tese firmada no C. STJ (EREsp 1.413.542 – Tema 929 do C. STJ).

5. DEVOLUÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO. Impossibilidade, no caso concreto porque não houve transferência de valores para a autora, já que o contrato impugnado tratava de portabilidade de empréstimo anterior com outra instituição financeira, para a qual foi enviado o valor descrito na avença.

6. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO APELO DO RÉU.